Tribunal: TJSP
Processo: 1011002-04.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Posse – Ação de reintegração – Benfeitorias – Perícia – Apuração do valor das benfeitorias.

Resolvida a questão possessória por transação, em audiência, e restando a solucionar a controvérsia sobre benfeitorias e despesas referentes ao imóvel, o julgamento faz-se com base em perícia, mormente se os documentos juntados a tanto não se prestam.

Ação parcialmente procedente. Recurso não

Ementa:
Posse – Ação de reintegração – Benfeitorias – Perícia – Apuração do valor das benfeitorias.

Resolvida a questão possessória por transação, em audiência, e restando a solucionar a controvérsia sobre benfeitorias e despesas referentes ao imóvel, o julgamento faz-se com base em perícia, mormente se os documentos juntados a tanto não se prestam.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.